Tribunal: STF
Processo: HC 211726
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 145.339/MG, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, investigado nos autos da denominada “Operação Sacripanta”, foi denunciado pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, § 3º e § 4º, II, da Lei 12.850/2013) e fraude a procedimento licitatório, por duas vezes (então previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993). 



    Alegando a nulidade da perícia, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa: 



    HABEAS CORPUS – PECULATO – PERÍCIA REALIZADA POR REQUISIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM INSTITUIÇÃO PRIVADA – VALIDADE – MERO ESTUDO DE DADOS – OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. 1- Franqueada à Defesa a requisição de perícia oficial a contrapor o estudo de dados complementares realizado por instituição privada, inexiste violação ao princípio do contraditório, sobretudo quando observado o disposto nos artigos 159 e 176 do CPP. 



    Contra esse julgado, a defesa interpôs Recurso Ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. NULIDADE. PERÍCIA REALIZADA POR EMPRESA PRIVADA. AUSÊCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    [...] 



    3. O reconhecimento das nulidades é matéria de suma importância no âmbito processual penal, e tem a dupla finalidade de assegurar a imparcialidade dos órgãos julgadores e a paridade de armas entre a acusação e a defesa. Entretanto, o sistema processual penal exige a demonstração de prejuízo antes do reconhecimento do vício e declaração de nulidade, o que não ocorre no caso em análise, em que não se constata qualquer irregularidade no relatório apresentado pela empresa, que, conforme mencionado pelo Tribunal a quo, apenas forneceu o cruzamento de dados técnicos já constantes na investigação conduzida pelo Ministério Público.



    4. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de nulidade da prova técnica. Em suma, ressalta que: (a) O Ministério Público instaurou inquéritos civis e procedimentos investigatórios criminais, conduziu atos investigatórios - ouvindo testemunhas e acusados, promovendo diligências, requerendo medidas restritivas –, porém delegou a agentes privados a elaboração de perícia ‘técnica’ que foi utilizada como elemento de convicção para a opinio delicti; e (b) O estudo encomendado pelo Parquet foi elaborado em manifesta ilegalidade. Não está assinado. Foi produzido com o timbre de empresa privada – cuja relação com o Ministério Público é nebulosa – e em desacordo com o disposto no art. 159 do CPP: ‘o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior’. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja reconhecida a ilicitude da prova, com o ulterior encaminhamento ao juízo de origem para análise da derivação do vício, nos moldes do art. 157, §1º, do CPP. Alternativamente, para que seja determinado à autoridade coatora que proceda à obtenção das informações solicitadas pela defesa, para serem esclarecidas as circunstâncias que envolveram a contratação da empresa Gedanken Consulting & Technologies pelo Parquet, especialmente para averiguar se objeto de licitação, quais os termos do contrato e a forma de remuneração. 



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a alegação de nulidade suscitada pela defesa em acórdão do qual se extrai o seguinte trecho do voto condutor: 



    Quanto à nulidade da perícia técnica, o Tribunal de origem fez as seguintes ponderações (e-STJ, fls. 185-186): 



    Vê-se, portanto, que a empresa “Gedanken Consulting & Technologies” não participou da condução das investigações ou da obtenção direta de provas, tendo apenas fornecido o cruzamento de dados técnicos, já constantes da investigação conduzida pelo Ministério Público e também daqueles de caráter público, constantes da base de dados de órgãos públicos. 



    Nesse sentido, não foi delegada a produção de provas junto a uma empresa da esfera privada, mas apenas determinado um estudo de dados, cujo resultado pode ser contraposto pela defesa dos réus no curso da instrução, inexistindo vedação, ainda, de que a defesa formule pedido de realização de perícia oficial, em Juízo. 



    Ademais, cediço que os resultados obtidos pela referida empresa não vinculam o órgão acusador ou o Magistrado, e serão objeto de avaliação de regularidade e validade ao longo da instrução criminal, garantindo aos denunciados o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    Como se sabe, o exercício do jus puniendi por parte do Estado-juiz deve ser desempenhado sempre com os olhos voltados para o respeito às garantias constitucionais de primeira ordem, relacionadas ao exercício da ampla defesa e do contraditório, evitando quaisquer tipos de arbitrariedades no curso da persecução criminal. Por isso, o reconhecimento das nulidades é matéria de suma importância no âmbito processual penal, e tem a dupla finalidade de assegurar a imparcialidade dos órgãos julgadores e a paridade de armas entre a acusação e a defesa. 



    Por outro lado, não se pode perder de vista que o processo deve sempre caminhar para frente, rumo a sua conclusão, amparado em um sistema que privilegia o conteúdo em lugar da forma. Daí porque o sistema processual penal exige a demonstração de prejuízo antes do reconhecimento do vício e declaração de nulidade, o que não ocorre no caso em análise, em que não se constata qualquer irregularidade no relatório apresentado pela empresa, que, conforme mencionado pelo Tribunal a quo, apenas forneceu o cruzamento de dados técnicos já constantes na investigação conduzida pelo Ministério Público. 



    Em face de tal quadro, não se verifica, neste momento e nesta via estrita, o apontado vício de nulidade, sobretudo porque, ao contrário do alegado, a instância ordinária assentou que não foi delegada a produção de provas junto a uma empresa da esfera privada. 



    De todo modo, como bem destacado pelo Tribunal local, a matéria trazida nesta impetração será objeto de avaliação de regularidade e validade ao longo da instrução criminal, garantindo aos denunciados o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    Inexiste, portanto, qualquer ato que implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção. A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para indicar precisamente os elementos de informação, sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado.



    Dessa forma, caberá ao Juízo de primeira instância, no momento oportuno, analisar as matérias suscitadas pela defesa, não podendo esta SUPREMA CORTE substituir-se ao juiz natural da causa, até porque qualquer conclusão em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual. 



    Presentes todas essas circunstâncias, há de incidir, também, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade sem a existência de prejuízo (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: “Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). 



    Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 130.433, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/4/2018; HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017, este último assim ementado: 



    [...]



    A disciplina normativa das nulidades processuais, no sistema jurídico brasileiro, rege-se pelo princípio segundo o qual “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (CPP, art. 563 – grifei). Esse postulado básico – “pas de nullité sans grief” – tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes. Precedentes. 



    [...]



    Por fim, as demais alegações formuladas na presente ação não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente